Tribunal: TJSP
Processo: 2315803-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fixação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de fixação de alimentos em favor de genitora, ajuizada contra os filhos - Pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais – Deferimento - Decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo nacional para cada filho – Reciprocidade na obrigação de prestar alimentos entre pais e filhos – Art. 1.696 do Código Civil – Autora que

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de fixação de alimentos em favor de genitora, ajuizada contra os filhos - Pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais – Deferimento - Decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo nacional para cada filho – Reciprocidade na obrigação de prestar alimentos entre pais e filhos – Art. 1.696 do Código Civil – Autora que recebe benefício previdenciário de baixo valor e necessita de tratamento home care - Ausência de demonstração da impossibilidade da prestação alimentar nos termos fixados neste momento de cognição superficial do litígio – Decisão mantida - Recurso não provido.